Tribunal: TCU
Processo: 020.528/2004-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 319/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 2266/2010-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 01/09/2010, como a seguir: - onde se lê : "... julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo especificados, condenando-os ao pagamento das quantias correspondentes,..."; - leia-se: "... julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo especificados, condenando-os solidariamente , ao pagamento das quantias correspondentes,...". 1. Processo TC- Processo 020.528/2004-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmina Carmen Lima Barroso Moura (XXX.517.223-XX); Hieron Barroso Maia (XXX.036.703-XX); Wellington Manoel da Silva Moura (CPF XXX.199.582-XX); Walter Pinho Lisboa Filho (CPF XXX.646.653-XX); Construtora Vale do Itapecuru Ltda. (CNPJ 23.704.778/0001-87) e R. I. Fernandes Empreiteira (CNPJ 23.615.685/0001-86) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adilson Santos Silva Melo (5852/OAB-MA), representando Wellington Manoel da Silva Moura; Hugo Gedeon Cardoso (8891/OAB-MA) e outros, representando Walter Pinho Lisboa Filho; Melissa Lima Barroso Moura, representando Carmina Carmen Lima Barroso Moura; Adriana Pinheiro Moura (7405/OAB-PI) e outros, representando Hieron Barroso Maia.